Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702467-12.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA SANTANA BARROS APELADO: RENATA GOMES DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 64500852, em ação que tramita sob o procedimento comum. A apelante/requerida requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (IDs 64500856 e ss.). A recorrida/autora impugna o pedido em contrarrazões (ID 64500874). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Narram os autos que a requerida é proprietária do apartamento locado pela autora. Documento de próprio punho desta (ID 64500868) atesta residir em outro imóvel de sua propriedade. Nesse contexto, são insuficientes para comprovar a necessidade da benesse os documentos colacionados, a saber: declaração de hipossuficiência (ID 64500858), fatura de conta de celular (ID 64500859), contracheques (IDs 64500860/64500864), contrato de aluguel (ID 64500865), carteira de trabalho (IDs 64500866 e 64500867) e fatura de internet (ID 64500869). Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, a apelante/ré deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino a intimação da parte apelante/ré, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora